Tribunal: STF
Processo: RE 1154038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - Ausência de recolhimento de ICMS - Autuação feita com base em informações prestadas por operadoras de cartões de crédito - Necessidade de prévio procedimento administrativo ou judicial - Inexistência – Valor obtido ilegalmente. Recurso da Autora provido. Recurso da Ré prejudicado ” (pág. 7 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 21 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, XII, e 145, § 1°, da mesma Carta. 
    Em 21/8/2018 determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 601.314-RG/SP - Tema 225, de relatoria do Ministro Edson Fachin (documento eletrônico 6).
    O Tribunal a quo , todavia, devolveu o presente processo a esta Corte, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 225 da repercussão geral (pág. 115 do documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O entendimento do Tribunal a quo não está em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de ser constitucional a regra que permite a quebra de sigilo bancário diretamente pelo fisco sem prévia autorização judicial. 
    Essa orientação foi consolidada no julgamento do RE 601.314-RG/SP, Tema 225 da Sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se declarou a constitucionalidade do artigo 6° da Lei Complementar 105/2001, que prevê o fornecimento de informações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, e firmou a seguinte tese:
    “I – O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
    II – omissis”.
    O referido acórdão ficou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 
    1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 
    2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
    3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 
    4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 
    5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 
    6. Fixação de tese em relação ao item ‘a’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’. 
    7. Fixação de tese em relação ao item ‘b”’do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN’. 
    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Ademais, tal compreensão foi confirmada no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2390, 2386, 2397 e 2859, oportunidade em que esta Corte também declarou a constitucionalidade do artigo 3°, § 3°, da mesma Lei Complementar 105/2001. Confiram-se excertos do voto condutor da referida decisão, na parte que interessa:
    “Nota-se, diante de tais cautelas da lei, que não há propriamente quebra de sigilo, mas sim transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.
    Novamente estamos diante de um mecanismo voltado à satisfação do interesse público primário, visto que destinado à apuração de infrações administrativas. 
    Saliente-se que a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos.
    […]
    É que o acesso pelo Fisco aos dados e informações bancárias podem, legitimamente, resultar em notificações dos contribuintes e mesmo em lançamento tributário, situações em que, havendo pretensão resistida, a questão será judicializada.
    À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Tal previsão, ressalte-se, já é prática recorrente: os órgãos de defesa da União solicitam aos órgãos federais envolvidos em determinada lide informações destinadas a subsidiar a elaboração de contestações, recursos e outros atos processuais. 
    […]
    De nada adiantaria a possibilidade de acesso dos dados bancários pelo Fisco se não fosse possível que essa utilização legítima fosse objeto de defesa em juízo por meio do órgão por isso responsável, a Advocacia-Geral da União, razão pela qual entendo que o art. 3º, § 3º, da LC 105/2001 é constitucional (ADI 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno)”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 2°, do RISTF). Inverto o ônus da sucumbência e, com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator